Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-16.2020.8.11.0095
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000905-16.2020.8.11.0095
APELANTE
ANDERSON DE JESUS ARAÚJO
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor